Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDA APENAS EM PARTE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO VEICULAR PARTICULAR EM ÁREA COMUM. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. PRESERVAÇÃO DA ORDEM CONDOMINIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por condomínio contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada contra condôminos que instalaram, sem autorização assemblear, estação de carregamento elétrico de veículo em área comum. O condomínio alegou violação aos artigos 1.331, 1.336 e 1.342 do CC, bem como às normas da convenção condominial, sustentando risco estrutural e institucional decorrente da modificação realizada na área comum e sobre recurso finito relativo à infraestrutura elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: (i) definir se a instalação de estação de carregamento elétrico em área comum do condomínio, sem autorização assemblear, justifica a concessão de tutela de urgência para sua retirada ou interdição de uso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento foram recebidas apenas em parte, uma vez que suscitam questões jurídicas não abarcadas pela finalidade de defender-se do recurso, qualificando-se como causa de pedir própria de ação ainda não ajuizada, ou de matérias que deveriam ser submetidas ao juízo de primeiro grau em sede de cognição exauriente do processo originário.
4. A instalação de equipamento em área comum, sem prévia autorização assemblear, configura violação à convenção condominial.
5. A existência de parecer técnico elaborado unilateralmente pelo assistente dos réus não supre a exigência de deliberação coletiva, tampouco legitima comportamento autônomo de condômino.
6. O uso exclusivo de infraestrutura comum sem deliberação assemblear compromete a igualdade entre condôminos e subverte a governança condominial.
7. O risco de dano, no caso concreto, decorre da possibilidade de escalada de comportamentos unilaterais e da ocupação indevida de espaço comum com modificação de sua destinação original, sendo insuficiente, por si só, a demonstração de suposta ausência de risco técnico imediato.
8. O cumprimento da decisão judicial deve resguardar os efeitos materiais da medida, sendo vedadas condutas que frustrem o resultado prático da ordem jurisdicional.
9. A medida de retirada do cabeamento preserva a reversibilidade da situação, mantendo-se adequada à cognição sumária e ao equilíbrio entre as partes, estando condizente com o provimento parcial do recurso que, em seu rol de pedidos, postulava também o imediato desfazimento da obra e a reparação das áreas comuns afetadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido. Contrarrazões apenas parcialmente admitidas. No mérito, agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A instalação unilateral de estação de carregamento elétrico em área comum do condomínio, sem prévia autorização assemblear, viola os deveres condominiais.
2. A probabilidade do direito, aliada ao risco institucional e relacional de desorganização da convivência condominial, justifica a tutela de urgência ainda que ausente risco técnico imediato.
3. O cumprimento de decisão judicial deve respeitar seus efeitos materiais, sendo vedadas condutas que burlam ou esvaziam seu conteúdo prático.